Tribunal: TJSP
Processo: 1501849-16.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501849-16.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes HUGO
SILVA DE CAMPOS e AXEM VLOSE CONCEICAO OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501849-16.2019.8.26.0535 -Voto no 17309
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501849-16.2019 Guarulhos
Apelantes: Hugo Silva de Campos e Axem Vlose Conceição
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Glaucio Roberto Brittes de Araújo
Voto no 17309
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado Autoria e
materialidade delitiva demonstradas - Prova robusta a
admitir
a
condenação
dos
réus

majorante
demonstrada
pena e regime bem aplicados -
recursos da defesa desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas por HUGO
SILVA DE CAMPOS E AXEM VLOSE CONCEIÇÃO, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 248/255, cujo relatório se
adota e acrescenta-se que os condenou por infração ao art. 157, § 2o,
II, do Código Penal, AXEM às penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16
dias-multa no valor mínimo legal e HUGO às penas de 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 13 dias-multa no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501849-16.2019.8.26.0535 -Voto no 17309
3
Diante do inconformismo, a defesa do corréu
AXEM apresentou razões de apelação às fls. 264/268. Pugna pela
absolvição.
A defesa do corréu HUGO também apresentou
razões de recurso (fls. 293/294). Pugna seja fixado regime
semiaberto.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos
recursos (fls. 284/286 e 302/305).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento aos recursos (fls. 322/330).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
HUGO SILVA DE CAMPOS E AXEM VLOSE
CONCEIÇÃO foram denunciados porque, no dia 05 de julho de 2019,
às 17h45min, na Rua Ipacaeta, no 1.010, Presidente Dutra,
Guarulhos/SP, agindo em concurso, subtraíram, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de
arma de fogo contra Lucas Moura Rodrigues e Vinicius dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501849-16.2019.8.26.0535 -Voto no 17309
4
Ferreira, um aparelho celular modelo Iphone XR e um cartão bancário
pertencentes à Lucas e a quantia de R$ 150,00 pertencente à M.S.B.
Oliveira Farmácia - ME.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar os Réus, não havendo que se falar em insuficiência
probatória e consequente absolvição.
O corréu AXEM, em juízo, negou o crime.
Afirmou que o corréu Hugo o chamou para ir ao bar, mas não estava
com o corréu antes disso e não sabia que ele tinha um simulacro de
arma.
O corréu HUGO, em juízo, confessou o roubo,
mas afirmou que estava com outra pessoa, não estava com o correu
Axem.
A vítima Vinicius, em juízo, reconheceu os
Réus. Afirmou que os Réus entraram na farmácia, os dois estavam
armados, e anunciaram o assalto. Afirmou que o corréu Axem o levou
para o fundo e mandou que desligasse as câmeras, enquanto o
corréu Hugo foi para o caixa com a vítima Lucas, subtraiu o celular do
Lucas e mandou colocar todo o dinheiro do caixa na sacola. Afirmou
que depois identificaram o veículo que os Réus estavam pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501849-16.2019.8.26.0535 -Voto no 17309
5
imagens de segurança.
A vítima Lucas, em juízo, reconheceu os Réus.
Afirmou que os Réus entraram na farmácia, anunciaram o assalto,
Hugo ficou com ele no caixa e Axem foi para os fundos com Vinicius.
Afirmou que ele pediu o celular e o dinheiro e que os dois estavam
armados. Afirmou que depois, pelas câmeras conseguiram identificar
o veículo que eles usaram e levaram as imagens para a delegacia.
O policial, em juízo, afirmou que receberam
informações via Copom do roubo e as características dos indivíduos e
do veículo que eles estavam. Afirmou que avistaram o veículo e os
abordaram. Afirmou que eles tentaram empreender fuga. Encontraram
um simulacro de arma embaixo do banco do corréu Hugo e dinheiro.
Afirmou que Hugo confessou o roubo e Axem negou, mas que os dois
foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia.
A majorante quanto ao concurso de agentes
deve ser mantida, pois comprovada através dos depoimentos
prestados em juízo.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As reprimendas foram fixadas em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501849-16.2019.8.26.0535 -Voto no 17309
6
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes por eles cometidos, nos termos
dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente pelos maus antecedentes.
Na segunda fase a pena voltou ao patamar
mínimo legal com o reconhecimento da atenuante referente a
confissão quanto ao corréu Hugo.
Na terceira fase a pena foi aumentada em 1/3
corretamente pelo concurso de agentes.
Por fim, correto também o aumento em 1/6 em
razão do reconhecimento do concurso formal, pois os Réus atingiram
patrimônios de pessoas diversas, subsumindo-se perfeitamente à
previsão do art. 70, “caput”, CP.
O regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, dada a evidente periculosidade dos ora Apelantes, bem
como pela necessidade de garantir-se a ordem pública que,
evidentemente fica exposta e casos como o dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501849-16.2019.8.26.0535 -Voto no 17309
7
Ante o exposto, por meu voto, conheço e nego
provimento aos recursos da defesa, mantendo-se a r. sentença tal
como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator